Tribunal: TJDFT
Processo: 0715628-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE MORA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PATRONO DO EXECUTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais devem incidir a partir da intimação do devedor para pagamento, pois nesse momento é que há a constituição do devedor em mora. Precedentes.
2 – Tendo em vista que a Agravada realizou, antes mesmo de ter sido intimada, o pagamento da verba honorária devida na fase de conhecimento de acordo com o percentual e parâmetros requeridos pelo próprio Executado/Agravante, não há que se falar em incidência de juros de mora sobre o débito, porquanto não restou caracterizada a mora no cumprimento da obrigação.
3 – Embora no caso dos autos não seja possível a incidência de juros de mora sobre o débito exequendo relativo à verba sucumbencial devida na fase de conhecimento, em respeito ao princípio da vedação da reformatio in pejus, deve ser mantida a r. decisão agravada quanto ao ponto, sob pena de se fixar interpretação desfavorável ao Agravante.
4 – O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, seja total ou parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do causídico da parte Executada. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos.
Agravo de Instrumento desprovido.